Tribunal: CARF
Processo: 10640.000024/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.000024/2010-67
ACÓRDÃO
2001-007.853 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ROBERTO GOMES QUEIROZ E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para sanear a omissão neles apontada e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.853 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.000024/2010-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela autoridade administrativa em face
do acórdão n° 2001-006.154, de 29/06/2023 - fls. 141/146, proferido pela 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF que negou provimento ao recurso.
Despacho de encaminhamento de fls. 151 salienta que o acórdão embargado não
enfrentou a matéria objeto do recurso voluntário. É ver:
O acórdão de recurso voluntário de fls. 141/146 trata-se da infração omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, que já havia sido julgada e dado provimento ao contribuinte no
acórdão de impugnação de fls. 114/117. A infração ainda em discussão, referente a compensação
indevida de IRRF, mantida a glosa pelo acórdão de impugnação, s.m.j, não foi apreciada no acórdão
de recurso voluntário. Assim retorno para análise.
Às fls. 154/155 o então Presidente proferiu Despacho de Admissibilidade de
Embargos datado de 28 de fevereiro de 2024, que admitiu os embargos tendo salientado o
seguinte:
O despacho de encaminhamento de e-fl. 151 aponta para a existência do lapso manifesto, nos
seguintes termos:
O acórdão de recurso voluntário de fls. 141/146 trata-se da infração omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, que já havia sido julgada e dado provimento ao contribuinte no
acórdão de impugnação de fls. 114/117. A infração ainda em discussão, referente a compensação
indevida de IRRF, mantida a glosa pelo acórdão de impugnação, s.m.j, não foi apreciada no acórdão
de recurso voluntário. Assim retorno para análise.
De fato, o Acórdão de Impugnação no 09-40.070, da 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 114 a 117), julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, para eximir o contribuinte do
lançamento “referente à omissão de rendimentos”, subsistindo apenas a infração relativa à
“compensação indevida de IRRF”, não julgada no acórdão embargado.
O fato configura inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a alegação ser recebida
como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos
do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, admite-se o
despacho de e-fl. 151 como embargos inominados, assumindo-os como meus, e dou-lhe
seguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.853 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.000024/2010-67
3
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 154/155 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
Os presentes embargos objetivam o enfrentamento dos pontos arguidos pelo
sujeito passivo em seu recurso voluntário. Assim, passemos à análise do caso.
Originalmente trata-se de autuação relativa a:
 Omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva: “Quanto à fonte
pagadora Ruralvida Comércio de Produtos Agropecuários LTDA-ME CNPJ:
25.768.326/0001-94 consta em sua DIRF que o valor do aluguel é de R$
6.000,00 porém o contribuinte declarou em sua DIRPF o valor de R$ 5.700,00,
portanto, teria havido omissão de rendimentos no valor de R$ 300,00.”;
 Compensação indevida de IRRF: “Após análise da documentação apresentada
foi constatado que não haveria comprovação do imposto de renda retido na
fonte – IRRF no valor de R$ 3.465,65, declarado pelo contribuinte em sua DIRPF
referente a fonte pagadora Comercial Kcalb Revo LTDA CNPJ: 05.203.174/0001-
75, sendo, portanto, glosado tal valor.”
Em sua impugnação o sujeito passivo alegou que o valor relativo à primeira infração
não se sujeitava à tributação por se tratar de taxa de corretagem e, quanto a segunda, apresentou
recibos por ele assinados relativos ao pagamento de aluguéis de imóvel de sua propriedade nos
quais o IR foi claramente descontado, tendo ainda sido apresentados comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de fls. 17.
Acórdão da DRJ de fls. 114/117 julgou parcialmente procedente o crédito tributário
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMISSÃO PAGA A IMOBILIÁRIA. Não entram no cômputo do rendi
mento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, as despesas pagas para cobrança ou recebimento d
o rendimento.
IRRF. GLOSA. Mantem-se a glosa do IRRF na ausência de documentos hábeis a comprovar a
retenção.
O argumento utilizado para a manutenção parcial do crédito relativo ao IRRF foi que
os documentos juntados não seriam suficientes para comprovar a alegada retenção, isso porque
os recibos de aluguéis foram assinados apenas pelo contribuinte, e, quanto ao comprovante de
rendimentos de fls. 17 que menciona a empresa Comercial Kcalb Revo como fonte pagadora o
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.853 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.000024/2010-67
4
campo 7 “Responsável pelas Informações” o documento não teria sido preenchido, o que o
invalidaria.
Foi protocolado recurso voluntário de fls. 122/138 por meio do qual o contribuinte
trouxe cópia do contrato de aluguel firmado entre o Recorrente e um dos sócios da empresa
Comercial Kcalb Revo, cópia de 03 DARF’s quitados pela fonte pagadora e, quanto à falta de
preenchimento do item 7 do comprovante de rendimentos salientou que por força do Art. 8o da
IN 12/2000 fica dispensada a assinatura ou chancela mecânica no documento.
O acórdão de recurso voluntário ora embargado de fls. 141/146 não analisou
nenhum dos argumentos trazidos no recurso, tendo dado provimento para matéria que a DRJ já
havia considerado como cobrança indevida, o que motivou os embargos.
Pela análise do caso, assiste razão ao ora Embargante.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos e argumentos trazidos em sede
recursal.
A respeito da dedução pela pessoa física na declaração de rendimentos do imposto
retido na fonte, dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.853 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.000024/2010-67
5
Dos documentos que instruem os autos, verifico que os valores declarados pelo
contribuinte em sua DAA/2005, relativamente ao ano calendário de 2005, são idênticos àqueles
dos comprovantes de rendimentos pagos e da retenção de imposto de renda emitidos pelas
fontes pagadoras de fls. 17 dos autos e, quanto a necessidade de preenchimento do item 7, assiste
razão ao contribuinte em razão do disposto na IN 12/2000, de modo que tal omissão não
descaracteriza a força probatória do documento.
Ademais, em fase recursal foi juntado cópia do contrato de locação e novamente
trazidos os recibos de quitação dos aluguéis, o que reforça a plausibilidade de sua argumentação
de retenção do IR.
Por fim, os DARF’s relativos aos pagamentos realizados pela fonte pagadora dos
meses de janeiro, fevereiro e maio comprovam o efetivo recolhimento quanto a esses meses.
Por essas razões, entendo que há provas suficientes para atestar a retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, nos valores declarados pelo recorrente, o que afasta a
infração de compensação indevida apurada pela fiscalização.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a omissão neles apontada e dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 161
DF CARF MF
Original